Tribunal: TJDFT
Processo: 0749001-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por KELLY MARTINS SILVEIRA FERNANDES contra ato atribuído ao Presidente TCDF e à Diretora-Geral do CEBRASPE, que indeferiu a inclusão da Impetrante na lista definitiva de candidatos aptos a concorrerem às vagas reservadas aos candidatos hipossuficientes no concurso público para os cargo de Analista Administrativo de Controle Externo e Auditor de Controle Externo, regido pelo Edital no 1 – TCDF/SERVIÇOS AUXILIARES. Em síntese, aduz que não exerce emprego formal, encontrando-se, portanto desempregada, conforme declaração prestada, e que a renda familiar com atividades informais gira em torno de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) . Assevera que o edital do certame foi omisso ao não incluir o trabalho informal nos critérios de hipossuficiência. Sustenta que tem direito liquido e certo a concorrer dentre as vagas destinadas aos hipossuficientes, de acordo com a Lei no 6.741/2020. Pugna pela concessão de liminar para sua imediata inclusão na lista de candidatos hipossuficientes. No mérito, a concessão da Segurança. Considerando as afirmações da Impetrante no sentido de que não obteve conhecimento do motivo pelo qual não foi incluída na lista definitiva de candidatos aptos a concorrerem às vagas reservadas aos hipossuficientes, foram solicitadas informações às autoridades apontadas coatoras, prestadas conforme ID 54361726 e 54341640. É a suma dos fatos. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça, ex vi dos artigos 98, caput e 99,§ 3o do CPC. Após melhor exame dos autos, observa-se que a Autoridade coatora, no caso, é apenas o Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, não havendo justificativa para inclusão de terceiro que apenas executa as normas editalícias e os serviços contratados. No caso, como expressamente consignado na petição inicial, “a discussão vai adiante, sentido de se questionar os limites do edital em alusão à lei de referência, o que, no caso, é a Lei no 6.741/2020.” Quanto ao pedido de liminar, não obstante as assertivas da Impetrante, não se vislumbra, prima facie, a alegada ilegalidade. Isso porque, numa analise inicial e provisória, não se verifica manifesta contrariedade aos ditames da Lei Distrital 6.741/2020. A relação de documentos exigidos no Edital, pelo menos em princípio, mostra coerência com os requisitos estabelecidos pelo legislador para comprovação da condição de hipossuficiência, dentre os quais, renda familiar não superior a 1,5 salário mínimo e meio. A Impetrante não nega que não apresentou todos documentos exigidos, mas, em síntese, considera que a declaração de desemprego e rendimentos advindos de atividades informais apresentada é hábil para concorrer às vagas destinadas aos hipossuficientes e que o fato que do edital não incluir o trabalho informal nos critérios estabelecidos traduz ilegalidade, pois impede que candidato nessa condição concorra às aludidas vagas. Ocorre que para se chegar a essa conclusão, seria necessário analisar os critérios adotados pelo administrador para dar efetividade à Lei 6741/2020 e impedir que candidatos burlem a norma legal e concorram indevidamente às vagas destinadas àqueles que efetivamente se encontram na condição de hipossuficiência. Todavia, não é dado ao Judiciário adentrar na análise do mérito administrativo. Ademais, convém destacar que os documentos estabelecidos no edital para comprovação da hipossuficiência foram exigidos de todos os candidatos e não apenas do Impetrante. Sendo assim, não vejo manifesta ilegalidade a ensejar, em sede de cognição sumária, a inclusão da Impetrante na lista de candidatos hipossuficientes. INDEFIRO, POIS, A LIMINAR . Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, II da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 21 de dezembro de 2023 . Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator